Tribunal: TJSP
Processo: 2098219-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098219-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIEGE
VIVIANE WILBERT, é agravado LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098219-19.2020.8.26.0000 -Voto no 23833
Fmt 2
VOTO No 23833
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098219-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO CESAR FERNANDES MARINHO
AGRAVANTE: LIEGE VIVIANE WILBERT
AGRAVADO: LEME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS
EXECUÇÃO. Penhora. Vagas de garagem. Matrículas autônomas.
Bem de família. Não reconhecimento. Súmula no 449 do Superior
Tribunal de Justiça. Previsão do artigo 1.331, § 1o, do Código Civil,
que não obsta a alienação. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 245 (fls. 833 autos originários) que, em ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pela agravada, afastou a alegação de impenhorabilidade dos boxes
de garagem, porquanto autônomos em relação às unidades condominiais, não
constituem bem de família, considerando possuírem matrícula imobiliária própria,
conforme entendimento disposto n Súmula 449 do STJ.
Alega a agravante fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. No mérito,
afirma que as circunstâncias específicas determinam a impenhorabilidade dos boxes de
garagem. Alega que as vagas, embora individualizadas por matrículas, são conjuntas, ou
seja, para entrar na segunda vaga é necessário cruzar a primeira, o que impede a
alienação separada. Defende que a convenção condominial não autoriza disposição livre
das vagas. Requer seja declarada a impenhorabilidade dos bens.
Recurso tempestivo e sem resposta (certidão a fls. 286).
VOTO
Inicialmente, concedo à agravante a gratuidade de justiça exclusivamente
para fins de exame do presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, cumulado com art.
99, §§ 2o, 3o, todos do Código de Processo Civil, porquanto os documentos de fls.
276/282 demonstram ausência de recursos suficientes para arcar com o preparo recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098219-19.2020.8.26.0000 -Voto no 23833
Fmt 3
sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
No mais, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada
pela agravada, tendo sido deferida a penhora das vagas de garagem registradas nas
matrículas 18.052 e 18.057. Afirma a executada a impenhorabilidade dos bens,
porquanto consistem em vagas conjuntas, impedindo alienação separada.
A decisão recorrida rejeitou a impugnação da agravante, considerando
que as vagas de garagem são autônomas em relação às unidades condominiais, e não
constituem bem de família, considerando que possuem matrícula imobiliária própria.
Bem solucionada a questão pelo digno julgador.
De fato, a certidão de registro imobiliário, dá conta de que as vagas de
garagem objetos de penhora possuem matrículas autônomas (fls. 703/706 e 707/712
autos originários) e, portanto, a hipótese não se enquadra no artigo 1o da Lei no 8.009/90.
Nessa esteira, a Súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça, que
consolidou o entendimento de que “A vaga de garagem que possui matrícula própria no
registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”.
Certo é que o artigo 1.331 do Código Civil traz a seguinte previsão:
Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade
exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.
§ 1o: As partes suscetíveis de utilização independente, tais como
apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas
frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a
propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por
seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser
alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo
autorização expressa na convenção de condomínio. (Redação dada pela
Lei no 12.607, de 2012).
Como se vê, eventual alienação da vaga à pessoa estranha deverá
observar a convenção do condomínio, não impedindo, no entanto, que possa ser
adquirida pelos demais condôminos, de modo que não há óbice à venda, mas apenas
restrições nos termos do que prevê a convenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098219-19.2020.8.26.0000 -Voto no 23833
Fmt 4
No mesmo sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e desta Câmara:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VAGA DE GARAGEM
COM MATRÍCULA PRÓPRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser perfeitamente
possível a penhora de vaga de garagem autônoma, mesmo que
relacionada à bem de família, quando possui registro e matrícula próprios.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental
desprovido”. (AgRg no AREsp 830046/SC, Min. Marco Buzzi, j. 19.9.2017).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que manteve
penhora de vaga de garagem de condomínio edilício - Vaga de garagem
em matrícula autônoma - Não reconhecimento de bem de família -
Incidência da Súmula no 449 do Superior Tribunal de Justiça - Vedação
constante do art. 1.331, §1o do Código Civil que não implica em
impenhorabilidade absoluta do imóvel, que poderá ser alienado a outros
condôminos ou ao próprio condomínio, respeitando-se os limites da
convenção - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2125018-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019).
Cumpre salientar, por fim, que o só fato de uma vaga estar em frente à
outra (vaga presa) não impede sua alienação, nem a torna impenhorável, como afirma
agravante.
Em suma, a decisão há de ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator